Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729853-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: TÂNIA MARQUES RIBEIRO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇAO REGIONAL DO DF, em desfavor de TÂNIA MARQUES RIBEIRO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 164616822 proferida nos autos da Execução Fiscal no 0735687-50.2022.8.07.0003 pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator